Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724149-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a gratuidade no feito de origem, se comparecendo espontaneamente ao processo executivo para noticiar o ajuizamento de embargos à execução, a recorrida não protocolizou impugnação, observa-se que esta se encontra preclusa, ainda mais se a objeção não se fundamenta em fato novo ocorrido após o deferimento do benefício ao agravante. 2. Nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 3. Consoante decorre da regra do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor, que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei n.o 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente demonstração a esse respeito, cabível a penhora do bem. 4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Se a agravada apresentou documento que já existia no momento processual que deveria ser juntado (mas não o foi), não tendo ocorrido fato novo que justificasse a sua juntada extemporânea, a pretensão de rediscutir a impenhorabilidade do imóvel penhorado encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. 6. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, pugnando pela desconstituição da penhora do imóvel onde reside, por ser um bem de família e, portanto, impenhorável. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Huelder da silva Alves, OAB DF 048 096. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, porquanto eventual análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Huelder da silva Alves, OAB DF 048 096. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030